Tribunal: TJMT
Processo: 1003509-94.2023.8.11.0013
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003509-94.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CRISTIANE LEMES SILVA - CPF: 048.355.161-92 (RECORRENTE), TATIELI SANTIAGO ARAGAO - CPF: 048.756.521-51 (ADVOGADO), WELITON SANTIAGO ARAGAO - CPF: 048.756.501-08 (ADVOGADO), WELINTON MOREIRA FERREIRA - CPF: 049.309.001-07 (RECORRENTE), HURB TECHNOLOGIES S.A. - CNPJ: 12.954.744/0004-77 (RECORRIDO), OTAVIO SIMOES BRISSANT - CPF: 085.120.977-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/ PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS.

PACOTE DE VIAGEM. DATAS FLEXÍVEIS. PRETENSÃO RECURSAL PARA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CARACTERIZADA. RESCISÃO UNILATERAL PELA PARTE AUTORA.

MULTA RESCISÓRIA. PREVISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Tal qual pontuado na origem, o acervo probatório demonstra que a empresa seguiu as previsões contratuais e a rescisão unilateral se deu pela parte autora, de modo que não há falar em falha na prestação do serviço.

2.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência que condenou a empresa ao pagamento de danos materiais (
R$ 8.237,76).

O propósito recursal é para a condenação a título de reparação por dano moral (R$ 10.000,00) e isenção da multa rescisória.

Sem contrarrazões.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1003509-94.2023.8.11.0013

Polo Ativo

CRISTIANE LEMES SILVA e outros

Polo Passivo

HURB TECHNOLOGIES S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida:

“Narram que agendaram a viagem do pacote nº 02 para os dias 12 a 17/04/2023, e a viagem do pacote nº 01, seria realizada até a data de 30/11/2023.

Contudo, a Requerida informou a indisponibilidade promocional aéreo e/ou da hospedagem referente ao pacote nº 02, orientando-a a remarcar a viagem para o 2º semestre de 2023.

Em virtude desta alteração, os Requerentes solicitaram cancelamento de ambos os pedidos, no valor de a R$ 4.361,85 (quatro mil, trezentos e sessenta e um reais e oitenta e cinco centavos).

Os prazos para reembolso total do valor pago referente ao PACOTE Nº 01 (Pedido nº 9806920), seria o prazo até 19/05/2023, referente ao PACOTE Nº 02 (9977597), conforme informações contidas nos ANEXOS 06 e 07. Ocorre que, até o presente momento o estorno e pagamento dos valores.

Pugnam pela condenação do valor de R$ 11.466,77 (onze mil e quatrocentos e sessenta e seis reais e setenta e sete centavos) em danos materiais e danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em contestação, a parte Requerida alega que se trata de pacote com data flexível pautadas em tarifas acessíveis e que as datas indicadas no formulário pelo viajante são possíveis, não garantidas.

Em relação ao pedido de estorno, explana que o pedido junto à operadora de cartão de crédito de titularidade da parte Requerente apresentou falha sistêmica e inexistência de danos morais.

[...]

Em id 122608381, fls. 6, verifico que a parte Requerida informou a indisponibilidade da viagem respeitando o prazo de 45 (quarenta e cinco dias) antes da data da viagem, oferecendo outras disponibilidades.

É incontroverso que o cancelamento fora solicitado pelos Requerentes (id 121039231), sob a justificativa de que a alteração da data do pacote de viagem implicaria, consequentemente, na modificação das férias previamente agendada.

O documento acostado no id. 122608381, apresenta os termos da contratação do pacote promocional e as políticas de cancelamento, sendo caracterizado como a oferta que vincula o fornecedor e, caso exista o aceite, o próprio consumidor.

Incumbe à parte Requerida, após a solicitação de cancelamento, proceder com o imediato reembolso dos valores.

Feita tais ponderações, tenho que a pretensão de reembolso dos valores pagos pelos pacotes de serviços é parcialmente procedente.

[...]

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados, por consequência,
JULGO EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para;

a)
Condenar
a parte Requerida em restituir materialmente o valor de R$ 8.237,76 (oito mil, duzentos e trinta e sete reais e setenta e seis centavos) já com o abatimento da multa contratual de 20% (vinte por cento), corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% mensal, a partir do efetivo desembolso.

[...]”

Em síntese, a causa de pedir foi fundada em falha na prestação de serviços provenientes da indisponibilidade de data promocional, redirecionada para o segundo semestre/2023, sem que houvesse a resolução administrativa.

Tal qual constado na sentença, o acervo probatório demonstra que a empresa informou a indisponibilidade no prazo contratual e a decisão de cancelamento/rescisão adveio da própria parte consumidora, por isso, cabível apenas o reembolso com a aplicação da multa, nos termos contratualmente previstos.

O contrato estabelecido entre as partes prevê a possibilidade de comunicação prévia da indisponibilidade,

“Em que momento vou receber a opção de voo para confirmação? Aproximadamente em 45 dias antes da primeira data válida mais próxima sugerida por você, onde deve haver disponibilidade promocional, podemos enviar as opções de voos para sua confirmação. É importante destacar que o prazo aproximado/sugerido de 45 dias mencionado acima é uma estimativa, de modo que podem ocorrer variações temporais no envio da opção de voo, tanto para mais cedo, quanto para mais tarde.

[...]

Com multa: Após os 7 dias da compra não é possível cancelar seu pedido sem a cobrança das multas aplicáveis, as quais podem variar no percentual de 20% a 100% do valor do pacote, a depender da situação específica. - 7 dias após a compra até a confirmação do voo: multa de 20% sobre o valor do pacote adquirido junto ao Hurb; - Após a confirmação do voo: multa de 100%. Nesse caso, não poderá ter reembolso ao viajante, devido ao valor já ter sido pago pelo Hurb aos seus parceiros comerciais; - Não comparecimento (no-show): multa de 100%, com os serviços considerados prestados pelo Hurb.”

Nesse raciocínio, julgados da Turma Recursal deste Estado, inclusive desta 2ª turma:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PACOTE DE VIAGEM – DATAS FLEXÍVEIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO – ART. 373, I, DO CPC – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TR-MT, N.U 1021402-37.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/03/2024, Publicado no DJE 25/03/2024)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM COM DATAS FLEXÍVEIS – HOTEL URBANO (HURB) - RESCISÃO UNILATERAL PELA PARTE AUTORA - AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito, in verbis:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, OPINO pelo julgamento de PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados à exordial apenas para o fim de CONDENAR a reclamada a pagar/restituir a reclamante sem qualquer desconto a importância de R$ 1.198,00 (um mil cento e noventa e oito reais), a título de danos materiais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo desembolso.”

2. A parte recorrente requer a reforma da sentença a quo para que a parte requerida seja condenada em danos morais. A parte recorrida devidamente intimada deixou de apresentar contrarrazões.

3. O indeferimento do pedido de indenização por danos morais, constou a seguinte fundamentação:

(...) Contudo, melhor sorte não acompanha a autora no que se refere ao pedido de reparação a título de danos morais, posto que a parte reclamante não demonstrou ter sofrido abalo moral pelos fatos narrados na inicial. A conduta da reclamada não ocasionou a autora mais do que um dissabor, que não pode ser alçado à condição de dano moral indenizável.

Como se sabe, o direito à indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à comprovação de três elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de indenizar.

Em demandas em que se busca indenização por danos morais, não se admite a presunção dos fatos. É imprescindível que se traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda com as provas necessárias a amparar o direito invocado.

Necessário referir que o campo de atuação do dano moral deve ser restringido a casos de efetiva lesão aos direitos de personalidade, pena de desconfiguração e descrédito do instituto.

Ocorre que, in casu, não há prova nos autos do constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a compensação pecuniária a título de danos morais, não havendo razão, portanto, para o deferimento da pretensão indenizatória.

Portanto, não há nada nos autos que conduza à conclusão de que a parte reclamante fora exposta a situações humilhantes e/ou vexatórias.”

4. No caso, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida não merece reparo.

5. Isso porque, a reclamante não logrou êxito em comprovar a alegada falha na prestação de serviço do reclamado, ante a ausência de demonstração de negativa da parte reclamada em resolver a questão na seara administrativa ou de que teria negado o reembolso, visto que o contrato entabulado entre as partes possuía vigência até 30/11/2023, enquanto a demanda foi ajuizada em 20/09/2023.

6. Necessário se faz mencionar que conquanto o CDC preveja a inversão do ônus da prova, essa prerrogativa não tem caráter absoluto e não é autoaplicável. Cabe ao magistrado verificar a existência de uma das condições ensejadoras da medida, quais sejam: a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte, segundo as regras ordinárias de experiência.

7. A hipossuficiência exigida para a inversão do ônus da prova diz respeito à possibilidade e facilidade de produção da prova desejada. In casu, não se configura tal hipossuficiência, uma vez que a prova dos fatos constitutivos aqui exigidos poderia ser facilmente produzida pela parte reclamante.

8. Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não vislumbro a ocorrência de conduta ilícita da parte reclamada.

9. Logo, não comprovada a falha na prestação do serviço do reclamado, não há que se falar em indenização por danos morais.

12. Pelas razões expostas, conheço do recurso, visto que tempestivo, e no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

13. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

(TR-MT, N.U 1030915-23.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

Nesse contexto, não houve falha na prestação do serviço apta a gerar o dever de indenizar, vez que a parte recorrida agiu nos limites do exercício regular do direito.

Em relação ao percentual da multa, não visualizo excesso a impor a intervenção do Judiciário, com a necessidade de equilibrar a relação.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO A ELE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença prolatada por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024